Tribunal: TJDFT
Processo: 0703065-21.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703065-21.2018.8.07.0014 AGRAVANTE: WEVERSON DA COSTA RABELO AGRAVADO: CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA - CESB DESPACHO WEVERSON DA COSTA RABELO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. De início, cumpre registrar que o agravante intitulou a sua peça processual de agravo interno (ID 27332974). Contudo, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que, em que pese a insurgência se encontrar fundamentada nos artigos 994, III, e 1.021, ambos do Código de Processo Civil, e 253 do Regimento Interno do STJ, as razões são endereçadas à Corte Superior. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo à análise. O recorrente repisa os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021